Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-56.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015008-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (EMBARGANTE), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGADO), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 57 DA LRF – NORMA RELATIVIZADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE “PELA NÃO APLICAÇÃO DA NORMA” – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CPC, ART. 948) – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DECISÓRIA PELA NÃO ANÁLISE DO PEDIDO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Somente pode ser instaurado incidente de arguição de inconstitucionalidade se há fundamentação sobre a incompatibilidade da norma ou ato normativo do Poder Público com a Constituição Federal, sendo, pois, descabida a pretensão de instauração desse incidente “, caso se entendesse pela não aplicação” de determinada norma legal. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015008-56.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015008-56.2019.8.11.0000, interposto pela embargante, mantendo intocada, pois, a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Pedido de Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1036259-75.2017.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante/embargante, pela ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, dispensando a exibição de certidões negativas de débitos fiscais.

A embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão por não ter analisado “
pedido subsidiário para que, caso se entendesse pela não aplicação do art. 57 da Lei de Falências, que fosse a análise da questão constitucional incidental submetida ao órgão competente, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, cujo rito encontra-se previsto nos arts. 948/950 do novo CPC
” (cf. doc. Num. 27445496 - Pág. 1).

No mais, aponta omissão decisória quanto a “
elementos trazidos pela agravante
”, explicando, nesse ponto, que há “
finalidade de prequestionamento
” (cf. doc. Num. 27445496 - Pág. 2).

Pede, ao final, acolhimento dos declaratórios para saneamento das omissões apontadas, “
apreciando-se o pedido de submissão da questão constitucional ao órgão competente em incidente de arguição de inconstitucionalidade
” ou, alternativamente, para que haja “
manifestação do Colegiado acerca das omissões apontadas em relação à fundamentação trazida pela agravante em suas razões recursais, para fins de pré-questionamento
” (cf. doc. Num. 27445496 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 28751487 - Pág. 1/2).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o recurso sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, conforme já anotado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, o eg. STJ já decidiu reiteradamente que “a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais pelo contribuinte não é condição imposta ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1376488/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/08/2014, DJe 01/09/2014).

A propósito, cito julgado inclusive posterior à promulgação da Lei nº 13.043/2014:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte Especial. 3. A análise de contrariedade a lei estadual é inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula n° 280/STF. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1185380/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

No mesmo sentido, com não poderia deixar de ser, também já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E HOMOLOGOU A ALTERAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – OMISSÃO QUANTO À DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – (...) EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Verificada a omissão alegada pelo embargante, devem ser acolhidos os declaratórios para complementar o acórdão, mas, se o saneamento do vício não conduz à modificação do julgado, não devem ser atribuídos efeitos infringentes. 2. “Segundo entendimento exarado pela Corte Especial, em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial” (STJ – 4ª Turma – REsp 1173735/RN – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 22/04/2014, DJe 09/05/2014)” – TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RED 74138/2015 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015 – grifei.

Assim, como a tese jurídica já foi analisada e rejeitada diversas vezes pelos Tribunais pátrios, reportando-me aos julgados mencionados e aos seus fundamentos, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada”.

Como se vê, o acórdão realmente não tratou de qualquer arguição de inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu por omissão decisória, senão por descabimento da arguição.

Veja-se o trecho da petição inicial recursal referente à suposta arguição de inconstitucionalidade:

“Por fim, registra-se que eventual afastamento do disposto no art. 57 da Lei nº 11.101/05 e do art. 191-A do CTN em julgamento colegiado deve, necessariamente, observar o art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante Nº 10/STF.

Em julgados recentes, o STF tem reconhecido que viola a Súmula Vinculante 10/STF (ou até mesmo o princípio da legalidade, vide tese firmada no tema nº 395 de repercussão geral) o acórdão que, embora sem fundamento constitucional e sem observância da cláusula de reserva de plenário, adota interpretação que esvazia por completo a aplicabilidade de disposição legal vigente.

Importa mencionar a decisão proferida na Reclamação n° 32.147, na qual se determinou a cassação de acórdão proferido pelo TJ/PR em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 57 da Lei de Recuperações e Falências sem a observância do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10.

Não se pode, por outro lado, afirmar que o STF já se pronunciou acerca da matéria, tendo em vista que, até o presente momento a ADC Nº 46, não foi julgada, e o art. 57 da Lei nº 11.101/05 e o art. 191-A do CTN não exigem a prova da “quitação” dos tributos devidos, mas tão somente a regularidade fiscal, exigência cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em diversas oportunidades”
(cf. doc. Num. 18380456 - Pág. 13).

Observa-se, muito claramente, que a recorrente não argui, propriamente, inconstitucionalidade de qualquer norma do ordenamento jurídico pátrio; na verdade, a pretexto de arguir inconstitucionalidade, defende-se de eventual – mas já antevisto – afastamento da aplicabilidade da norma.

Em outras palavras, não há arguição de inconstitucionalidade propriamente dita, mas arguição de inconstitucionalidade da não aplicação dessa, tanto que a recorrente inicia sua exposição dizendo “
que eventual afastamento do disposto no art. 57 da Lei nº 11.101/05 e do art. 191-A do CTN em julgamento colegiado deve, necessariamente, observar o art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante Nº 10/STF
”.

Ou seja, afirma que a conclusão pela não aplicação da norma, pelo Tribunal, somente se justificaria por inconstitucionalidade desta, e a inconstitucionalidade somente poderia ser proclamada pelo órgão colegiado máximo da Corte.

Sucede, porém, que em nenhum momento foi tratada a questão sob a ótica constitucional, mas com expressa referência aos julgados do eg. STJ sobre a matéria, e ali, obviamente, não houve pronunciamento sobre compatibilidade da norma com a Constituição Federal.

Assim, pela ausência de formulação do pedido de declaração de inconstitucionalidade nos moldes do art. 948 do CPC, não visualizo qualquer omissão decisória.

No mais, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020